Tribunal: TJBA
Processo: 8051529-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051529-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARCO FREITAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que operadora de saúde custeie medicamento à base de canabidiol ("Cannabis Medicinal Full Spectrum") para tratamento de beneficiário diagnosticado com Transtorno de Compulsão Alimentar, Ansiedade, Depressão e Obesidade.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol, de caráter importado e prescrito para uso domiciliar, quando este não consta no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência (Lei nº 9.656/1998) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que é lícita a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas as exceções legais (antineoplásicos orais, medicação assistida/home care ou itens específicos do rol da ANS), nas quais o canabidiol não se enquadra.

4. A autorização de importação concedida pela ANVISA não se confunde com o registro sanitário ou nacionalização do produto, tratando-se de medida excepcional que não impõe obrigatoriedade de custeio pela saúde suplementar, conforme Parecer Técnico nº 40/2024 da ANS.

5. Ausente a probabilidade do direito do autor, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar à base de canabidiol que não possuam previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS. 2. A autorização excepcional da ANVISA para importação de produtos derivados de Cannabis não supre a ausência de registro sanitário nem gera dever de custeio pelo plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, "c", e II, "g"; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; TJ-MG, AI nº 0050663-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8051529-33.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,
e Agravado,
MARCO FREITAS DE CARVALHO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.